Tribunal: TJPA
Processo: 0829107-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829107-69.2017.8.14.0301
APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.

1.

A sentença guerreada entendeu de forma equivocada tratar-se de embargos de declaração fundados em excesso de execução, sem a apresentação de memória discriminada de cálculos.

2.

Entretanto, a empresa apelante busca o reconhecimento de nulidade do auto de infração nº 608-1/2006, bem como, da própria CDA nº 4.986/2013, ora executada, o que atrai a incidência do inciso I do art. 917 do CPC, impossibilitando assim, a extinção do feito sem julgamento de mérito.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para devida instrução.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO (PROCESSO N° 0829107-69.2017.8.14.0301) proposto por IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, indeferiu a petição inicial.

O Município de Belém ajuizou execução fiscal em face da embargante em razão do apurado em ação fiscal que culminou na lavratura do Auto de Infração n.º 608-1/2006. Segundo o referido Auto, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 a embargante efetuou recolhimento de ISSQN sobre receita inferior àquela apurada em sua escrita fiscal.

A SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA, ora executada, apresentou embargos em que alega que os critérios utilizados pela autoridade lançadora não se coadunam com os previstos na LC 116/2003, devendo ser declarada a inexigibilidade do ISS sobre as parcelas computadas indevidamente.

Afirma que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, e que o Município de Belém a teria “inflado”, com a inclusão de parcelas que não compõe a receita de prestação de serviços.

Aponta como inclusão indevida: 1) as bolsas de estudo não convencionais; 2) o não reconhecimento da isenção em razão da empresa ter aderido ao PROUNI; 3) mensalidades canceladas e devolvidas; e, 4) encargos moratórios.

O Município de Belém apresentou contrarrazões aos embargos interpostos, no ID nº 2048880, onde pugna pela rejeição dos embargos à execução fiscal.

O douto Magistrado de piso, julgou de plano a demanda, no ID nº 2048888, sob o fundamento de que deveria o executado/embargado ter apresentado memória discriminada de cálculos. Motivo pelo qual extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Irresignado, o executado/embargante/ ora apelante interpôs o presente recurso de Apelação no ID nº 2048893, onde sustenta em síntese que, a sentença está equivocada eis que não alegou excesso de execução, mas sim, a inexigibilidade do próprio título, nos termos do
inciso I, do art. 917, do CPC.
Ao final suplica pela procedência do recurso para que seja cassada a sentença de primeiro grau.

O Município de Belém ofertou as contrarrazões recursais no Id nº 2048899, onde pugna pela mantença da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 2079324, onde eximiu-se de opinar no feito, na medida em que o mesmo não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

Conheço do recurso porque regular e tempestivamente aviado, constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade.

Inicialmente, destaca-se que entendeu o juízo ser aplicável ao caso o previsto nos
artigos 485, IV, do CPC,
que assim dispõem:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No caso em tela, verifico que a parte apelante se insurge quanto a integralidade do título que fundamenta a ação executória, de modo que equivocado o entendimento exarado pelo Juízo de sentenciante, senão vejamos:

O Município de Belém ajuizou execução fiscal em face da embargante em razão do apurado em ação fiscal que culminou na lavratura do Auto de Infração n.º 608-1/2006. Segundo o referido Auto, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 a embargante efetuou recolhimento de ISSQN sobre receita inferior àquela apurada em sua escrita fiscal.

Neste sentido, o embargante, ora apelante, se insurge quanto a totalidade da dívida cobrada, ou seja, quanto ao próprio título executado, uma vez que os valores ali contidos, não são reconhecidos como devidos pela empresa recorrente.

Corroborando o entendimento supra, verifico o item nº 36 da petição inicial, referente aos embargos ofertados pela empresa recorrente, mais precisamente no tópico “Relevância da Fundamentação”, onde se lê textuais: “(...) a embargante abordou com suficiência a inexigibilidade dos débitos de ISS executado no apenso (...)”.

De modo que, a empresa apelante não reconhece como devido, nenhum valor atribuído no título executado, não havendo de se falar em excesso de execução, pois, o embargante busca o reconhecimento de nulidade do auto de infração nº 608-1/2006, bem como, da própria CDA nº 4.986/2013, ora executada, o que atrai a incidência do inciso I do art. 917 do CPC, senão vejamos:

“CPC. Art. 917 - Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;”.

De igual modo, consoante disposição legal contida no
§2º do art. 917 do CPC
, em relação ao excesso de execução é necessário que haja alegação de que,
o exequente pleiteia quantia superior à do título; ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.

Assim, é de fácil percepção que o objeto discutido nos embargos à execução, interposto pela empresa apelante, não se trata de excesso de execução (§2º do art. 917 do CPC) mas sim de inexigibilidade do título (art. 917, I do CPC).

Ante o exposto, considerando que os embargos não se fundam em mero excesso de execução, mas na inexequibilidade do título, nos termos do inciso I, do caput do art. 917, do CPC,
dou provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a regular instrução
.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 10/02/2020